Tribunal: TJES
Processo: 0005472-85.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005472-85.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEDIANI BRANDAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005472-85.2021.8.08.0021

APELANTE: LEDIANI BRANDAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECONHECIMENTO EM 1/2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEIDIANE BRANDÃO DE OLIVEIRA contra sentença por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto. A apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar a fração de redução adequada referente à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está estampada no Auto de Prisão em Flagrante (BU nº 46640595), Auto de Apreensão (fl. 08 IP) e Laudo de Exame Químico nº 542/2022 (fl. 38/verso), que atestaram a apreensão de 58 (cinquenta e oito) pedras de "crack" (36,6 gramas) e 13 (treze) buchas de "maconha" (25,0 gramas).

A autoria restou inconteste, demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar Francisco Calazans de Souza Noia, que confirmou ter visualizado a acusada comercializando drogas em local conhecido pelo tráfico, e pela confissão extrajudicial da própria apelante, que admitiu a prática ilícita.

Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais quando se trata de agentes públicos sem interesse direto na causa, especialmente quando os depoimentos são firmes, harmônicos e corroboram os demais elementos dos autos, como a confissão extrajudicial.

A valoração negativa da culpabilidade (baseada no fato de "vendeu e trazia consigo") e dos motivos (fundada no "espírito de ganância") utiliza fundamentos genéricos, abstratos e ínsitos ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, impondo-se o afastamento.

A utilização da "expressiva quantidade de drogas", do fato de ser "em via pública" e dos "efeitos deletérios à coletividade" (circunstâncias e consequências) para exasperar a pena-base configura argumentação baseada na gravidade abstrata do delito.

A quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006) devem ser sopesadas na terceira fase da dosimetria, como critério para a modulação da fração do privilégio, a fim de evitar
bis in idem
.

Afastada a valoração negativa das quatro circunstâncias judiciais, a pena-base resta fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora incidentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena-base fixada no mínimo legal não pode ser reduzida, em observância à Súmula 231 do STJ, permanecendo em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a natureza e a quantidade da droga apreendida (36,6g de crack e 25,0g de maconha), conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, somadas à confissão da ré de que era a "segunda vez" na prática do tráfico, indicando reiteração incipiente, impedem a aplicação da fração máxima (2/3) da minorante, sendo razoável aplicar a fração de 1/2 (um meio).

A pena definitiva resta redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, considerando que o tráfico privilegiado não é crime hediondo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de LEIDIANE BRANDÃO DE OLIVEIRA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A autoria do tráfico de drogas resta comprovada pelo depoimento firme de policial militar, que visualizou a comercialização, corroborado pela confissão extrajudicial da ré, sendo o conjunto probatório incompatível com a tese de insuficiência probatória.

Fundamentos genéricos e ínsitos ao tipo penal, como o "espírito de ganância" ou a menção à "gravidade abstrata do delito", não constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base.

A quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006) devem ser sopesadas na terceira fase da dosimetria para modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
se utilizadas também na primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

A confissão da ré de reiteração incipiente ("segunda vez"), aliada à natureza e quantidade das drogas (crack e maconha), justifica a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 em fração inferior à máxima, mostrando-se razoável o patamar de 1/2 (um meio).

O tráfico privilegiado não é crime hediondo, permitindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, se preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 42. Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "c"; art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005472-85.2021.8.08.0021

APELANTE: LEDIANI BRANDAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEIDIANE BRANDÃO DE OLIVEIRA em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari (ID 15106805), por meio da qual fora condenada pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Extrai-se dos documentos constantes dos autos que, em 23 de dezembro de 2021, às 12h05min, na Rua Antônio Lino Bandeira, Bairro Praia do Morro, Município de Guarapari/ES, a apelante trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à venda, sendo apreendido em seu poder 58 (cinquenta e oito) pedras de substância similar à “crack” e 13 (treze) buchas de substância similar à “maconha”, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A ação policial teve início durante patrulhamento preventivo no Bairro Praia do Morro, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas . Policiais militares avistaram a denunciada em atitude suspeita e, após algumas voltas pela região, visualizaram novamente a mulher, ora apelante, "comercializando entorpecentes" . Durante a abordagem, o comprador evadiu-se do local e a apelante dispensou embaixo de um veículo uma sacola, onde foram encontrados os entorpecentes .

Devidamente processada, a apelante fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa da apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas .

Neste ponto, registro que a materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (BU nº 46640595) ; no Auto de Apreensão (fl. 08 IP) e no Laudo de Exame Químico nº 542/2022 (fl. 38/verso), cujo resultado atestou a apreensão de 58 (cinquenta e oito) pedras de crack (total de 36,6 gramas) e 13 (treze) buchas de maconha (total de 25,0 gramas) .

A autoria, por sua vez, restou inconteste, conforme o depoimento do policial militar Francisco Calazans de Souza Noia, que em juízo confirmou os fatos, esclarecendo que o local é conhecido pelo intenso tráfico e que
visualizou
a acusada comercializando drogas, sendo que no momento da abordagem o comprador conseguiu se evadir e a acusada jogou a sacola contendo as drogas embaixo de um veículo. Além disso, a própria apelante confessou extrajudicialmente a prática do crime, afirmando que estava com a carga de drogas, que receberia R$ 80,00 pelo serviço e que era a "segunda vez" que praticava o ato .

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, onde o depoimento judicial corrobora a confissão extrajudicial da ré.

Esse conjunto fático revela-se incompatível com a tese de insuficiência probatória .

Diante dessas considerações, mantenho a condenação da apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses subsidiárias .

A apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal .

Constata-se que o juízo de origem fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa . Foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências .

No que tange à culpabilidade, a sentença a considerou "muito grave", indicando que "vendeu e trazia consigo quantidade de drogas" . Da mesma forma, quanto aos motivos, valorou negativamente o "espírito de ganância" .

Conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 16352387), tais fundamentos são genéricos, abstratos e ínsitos ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, não demonstrando maior reprovabilidade da conduta além daquela já considerada pelo legislador. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos.

Em relação às circunstâncias e consequências do crime, o juízo de origem as considerou graves, argumentando a "expressiva quantidade de drogas", o fato de ser "em via pública" e os efeitos deletérios à coletividade . Tais fundamentos, contudo, também se baseiam na gravidade abstrata do delito, já considerada no preceito secundário do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

A quantidade e natureza da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06) serão sopesadas na terceira fase, como critério para a fração do privilégio, evitando-se o
bis in idem
. Dessa forma, afasto a valoração negativa das circunstâncias e das consequências.

Na primeira fase da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, embora incidentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Em observância à Súmula 231, do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" .

Assim, a pena permanece em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na fase intermediária.

Na terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas no grau máximo de 2/3. Conforme destacado na sentença e no parecer ministerial , a natureza e a quantidade da droga apreendida (36,6g de crack e 25,0g de maconha) devem ser consideradas para a modulação da fração, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 . Soma-se a isso a própria confissão extrajudicial da ré, que afirmou ser a "segunda vez que está nessa situação de tráfico de drogas" , indicando uma reiteração, ainda que incipiente, que foge à hipótese de traficante eventual que justificaria a fração máxima.

Assim, entendo razoável aplicar a fração de
1/2 (um meio)
.

Destarte, com a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da fração de 1/2 (um meio) relativa ao tráfico privilegiado, a pena definitiva será redimensionada para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, conforme preceitua o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal .

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, e considerando que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena definitiva da apelante para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)